Tribunal: TJDFT
Processo: 0700296-43.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700296-43.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO GUEDES DE FREITAS, MARCIA HELENA DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO PORTELLA FONTANA D E C I S Ã O Ao ID 25139714, por meio de decisão de minha relatoria, foi indeferido o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Nesse sentido, os agravantes foram intimados para, no prazo de 5 (cinco) dias proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção. Conforme certidão de ID 25456680, o prazo fixado transcorreu sem qualquer manifestação dos recorrentes, razão pela qual declaro este recurso deserto. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento das custas, nos termos do artigo 101, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator